Tribunal: TJMT
Processo: 0009728-81.2008.8.11.0041
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-03-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0009728-81.2008.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Ato / Negócio Jurídico]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[JOCKEY CLUB DE MATO GROSSO - CNPJ: 15.037.658/0001-45 (EMBARGANTE), LISIANE VALERIA LINHARES - CPF: 887.507.441-00 (ADVOGADO), ALAN VAGNER SCHMIDEL - CPF: 831.002.881-49 (ADVOGADO), WASHINGTON KLAY SANTANA SILVA (EMBARGADO), MILTON JONES AMORIM VIEIRA - CPF: 021.624.601-65 (ADVOGADO), WINNER-CONSTRUCOES INCORPORACOES E EMPREEMDIMEMTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 02.968.798/0001-95 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS ALBERTO BARLEZE ROGGERO - CPF: 864.390.651-49 (TERCEIRO INTERESSADO), CONSTRUTORA ARAUJO COELHO LTDA - CNPJ: 15.036.239/0001-99 (TERCEIRO INTERESSADO), KLEBER JORGE JUNIOR - CPF: 027.931.941-07 (ADVOGADO), JOAO BATISTA BENETI - CPF: 473.459.938-68 (ADVOGADO), DIONISIO NEVES DE SOUZA FILHO - CPF: 327.453.461-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÕES E OMISSÕES NO JULGADO – INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS APONTADOS – CONSTATAÇÃO DE ERRO MATERIAL – VÍCIO SANADO DE OFÍCIO – RECURSO REJEITADO.

1- De acordo com o STJ,
"a contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração é a contradição interna, verificada entre os elementos que compõem a estrutura da decisão judicial, e não entre a solução alcançada e a solução que almejava o jurisdicionado."
(EDcl no AgRg no REsp 1427222/PR, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 27/06/2017, DJe 02/08/2017). Neste caso, o Embargante não sustenta a contradição entre os fundamentos e as razões de decidir; também não aduz que no Acórdão há proposições inconciliáveis entre si, já que na visão do Recorrente, a decisão é contraditória porque, ao dar provimento ao recurso, esta Câmara contrariou decisão anteriormente proferida pelo Juiz de origem e artigo do CDC.

2-
Sob a pecha de que há omissões no julgado, o Embargante pretende, na verdade que as questões sejam reapreciadas, com a reforma do Acórdão e desprovimento do Apelo, o que não é concebível por meio deste Recurso, que tem como objetivo tão-somente integrar decisão, quando omissa, contraditória e/ou obscura.

3- Constatada a existência de erro material no julgado, o equívoco deve ser sanado. Na hipótese, para sanar o vício, registrou-se que, onde se lê “Contrato de Compra e Venda”, lê-se “Instrumento Particular de Compromisso de Compra e Venda”.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.o 0025754-13.2015.8.11.0041

RELATÓRIO

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração oposto pelo
Jockey Club de Mato Grosso
, em virtude do Acórdão de Id. 47863962, que proveu o Recurso de Apelação interposto por
Washington Klay Santana Silva
e, de conseguinte, julgou improcedente o pedido formulado pelo Embargante na Ação Declaratória de Inexistência de Negócio Jurídico.

Em suas razões, o Embargante alega que o Acórdão padece de vícios que devem ser sanados, sob pena de nulidade.

A primeira contradição, de acordo com o Recorrente, diz respeito ao fato de que no voto condutor consta o termo “Contrato de Compra e Venda”, quando na verdade se trata de “Contrato de Compromisso de Compra e Venda”.

De outro norte, sustenta que o Juiz singular proferiu decisão interlocutória, não recorrida, em que consignou que ao caso não se aplica o CDC; todavia, no Acórdão foi declarado que se trata de relação de consumo, aplicando-se a teoria da aparência, quando o Apelado não arguiu tal tese, de forma que foi surpreendido com o
decisum
.

Também sustenta omissão no julgado, quanto ao teor do artigo 481 e artigo 166, inciso IV, do CC, e afirma que ainda que se mantenha a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, o artigo 47 não pode ser arguido diante da nulidade do contrato.

Conclui, que o acórdão é contraditório quanto à aplicação do artigo 47 do CDC em contrato nulo, ou do artigo a quem não tenha participado da relação contratual.

De outro vértice, aduz que há omissão quanto aos fundamentos para o reconhecimento de que o contrato atenderia à função social, pois ele é nulo.

Ou seja, sustenta que a omissão consiste na falta de apontamento do atendimento à função social, em especial porque o objeto negociado não pertence ao promitente-vendedor; o promitente-comprador negligenciou a cautela mínima de conferência do domínio; enquanto não registrado o título translativo, o alienante continua a ser havido como dono do imóvel; e porque não existe prova alguma quanto à concretização da venda pelo pagamento em favor do proprietário, da quantia negociada.

Por fim, argumenta que o acórdão é omisso quanto à tentativa de violação do direito constitucional de propriedade do Autor/Embargante, cuja função social estava sendo bem exercida por meio do loteamento de terras improdutivas, para viabilizar à pessoas, construírem imóveis para morar ou praticarem empreendimento, fazendo a economia circular.

Contrarrazões no Id. 50558962.

Embora intimadas, as empresas Winner Construções, Incorporações e Empreendimentos Ltda. e Construtora Araújo Coelho, não apresentaram contraminuta.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Desde logo, impõe registrar que de acordo com o STJ,
"a contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração é a
contradição interna
,
verificada entre os elementos que compõem a estrutura da decisão judicial, e não entre a solução alcançada e a solução que almejava o jurisdicionado
."
(EDcl no AgRg no REsp 1427222/PR, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 27/06/2017, DJe 02/08/2017).

Ou seja, é aquela caracterizada por proposições inconciliáveis entre si. Todavia, neste caso, o Embargante alega suposta contradição entre o Acórdão que proveu o Recurso de Apelação do Recorrido com decisão proferida pelo juiz de origem,
e regra de dispositivo legal.

C
om efeito, o Embargante não sustenta a contradição entre os fundamentos e as razões de decidir; também não aduz que no Acórdão há proposições inconciliáveis entre si, já que na visão da Recorrente, a decisão é contraditória porque, ao dar provimento ao recurso, esta Câmara contrariou decisão anteriormente proferida pelo Juiz de origem e artigo do CDC.

Ademais, o fato de no voto condutor constar o termo
“Contrato de Compra e Venda”, quando na verdade se trata de “Contrato de Compromisso de Compra e Venda”, não acarreta contradição no julgado, o que se verifica é a existência de mero erro material e, para sanar o vício, destaco que, onde se lê “Contrato de Compra e Venda”, lê-se “Instrumento Particular de Compromisso de Compra e Venda”.

Assim, não há falar em contradição.

Quanto às omissões, nos termos do parágrafo único, do artigo 1.022, do CPC, considera-se omissa a decisão que deixa
“de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento”
, bem como àquela que:

1) se limita a indicar, reproduzir ou parafrasear ato normativo, sem explicar a causa ou a questão decidida;

2) emprega conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

3) invoca motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

4) não enfrenta todos os argumentos deduzidos nos processos capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

5) tão-somente invoca precedente ou enunciado de súmula sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos; e

6) não segue enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no julgamento ou a superação do entendimento.

Em suas razões, o Embargante alega omissão quanto ao teor do artigo 481 e artigo 166, inciso IV, do CC, e afirma que ainda que se mantenha a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, o artigo 47 não pode ser arguido diante da nulidade do contrato.

Ou seja, sustenta que a omissão consiste na falta de apontamento do atendimento à função social, em especial porque o objeto negociado não pertence ao promitente-vendedor; o promitente-comprador negligenciou a cautela mínima de conferência do domínio; enquanto não registrado o título translativo, o alienante continua a ser havido como dono do imóvel; e porque não existe prova alguma quanto à concretização da venda pelo pagamento em favor do proprietário, da quantia negociada.

Também argumenta que o acórdão é omisso quanto à tentativa de violação do direito constitucional de propriedade do Autor/Embargante, cuja função social estava sendo bem exercida por meio do loteamento de terras improdutivas, para viabilizar à pessoas, construírem imóveis para morar ou praticarem empreendimento, fazendo a economia circular.

No Acórdão embargado foi registrado que quando o Apelante/Embargado adquiriu os lotes, a Construtora Araújo Coelho ainda era vinculada ao Jockey Club Mato Grosso, ora Embargante, e, em que pese aquela primeira empresa não ter autorização expressa para a venda dos lotes, ela assinou o Instrumento Particular de Compromisso de Compra e Venda na qualidade de vendedora e incorporadora do Embargante e que tal situação fez com que o Recorrido acreditasse que estava adquirindo os imóveis de forma regular.

De conseguinte, foi consignado que as alegações da Autora/Apelada/Embargante quanto à nulidade do negócio (diante da rescisão do contrato com a Construtora, bem como que esta não tinha poderes para dispor dos imóveis para venda) não se sustentam, pois o Embargado, como consumidor não tinha conhecimento acerca das questões internas entre as empresas (Construtora/Incorporadora/empresa proprietária do loteamento), de modo que não pode ser responsabilizado pelo ato destas, já que adquiriu os lotes de boa-fé.

Por fim, foi consignado de forma expressa que, conforme bem pontuado pelos eminentes pares, qualquer desavença entre o Embargante Jockey Club Mato Grosso e a Construtora Araújo Coelho Ltda., deve ser resolvida por meio de ação própria.

Portanto, o que se conclui é que o Embargante, sob a pecha de que há omissões no julgado, pretende, na verdade é as questões sejam reapreciadas, com a reforma do Acórdão e desprovimento do Apelo, o que não é concebível por meio deste Recurso, que tem como objetivo tão-somente integrar decisão, quando omissa, contraditória e/ou obscura.

Ao arremate, devo relembrar que para atender o requisito de admissibilidade do Recurso Especial e Extraordinário, basta que a matéria versada seja amplamente deliberada e decidida na instância inferior.

Com efeito,
“o prequestionamento não exige que haja menção expressa dos dispositivos infraconstitucionais tidos como violados, entretanto, é imprescindível que no aresto recorrido a questão tenha sido discutida e decidida fundamentadamente, sob pena de não preenchimento do requisito do prequestionamento, indispensável para o conhecimento do recurso”
. (AgInt nos EDcl no AREsp 1455532/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/02/2020, DJe 10/02/2020).

Neste caso, embora não haja citação expressa dos dispositivos legais referidos pelo Embargante nas razões dos Declaratórios, toda a matéria devolvida ao Tribunal foi devidamente apreciada pela Câmara julgadora.

Com essas considerações,
rejeito os Embargos de Declaração
, porque não se constata a existência das omissões e contradições apontadas. Todavia,
para sanar o erro material constante do Acórdão, onde se lê “Contrato de Compra e Venda”, lê-se “Instrumento Particular de Compromisso de Compra e Venda”.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2021